Tribunal: TJES
Processo: 5009419-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009419-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GALVONOPLASTIA POCKEL & PRADO LTDA

AGRAVADO: LANUZA COUTO SIQUEIRA LARCIPRETE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição.

2. A agravante alega ter comprovado sua incapacidade financeira por meio de documentos contábeis e fiscais que atestam sua inatividade e estado de insolvência, defendendo fazer jus ao benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em aferir se a pessoa jurídica agravante demonstrou, para fins de concessão da justiça gratuita, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481/STJ), notadamente quando os documentos apresentados indicam inatividade e patrimônio líquido negativo, a despeito da existência de créditos a receber que são objeto da própria ação de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, não goza de presunção de veracidade, exigindo a comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A apresentação de documentos contábeis e fiscais idôneos, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) indicando a inatividade da pessoa jurídica, a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e declarações de faturamento zerado, constitui prova robusta e suficiente da hipossuficiência financeira alegada.

6. A existência de “duplicatas a receber” registradas no ativo circulante não descaracteriza, por si só, a situação de hipossuficiência, máxime quando a própria propositura da ação de execução evidencia a dificuldade em converter tais créditos em liquidez. Ademais, o registro de patrimônio líquido negativo no balanço patrimonial reforça o estado de insolvência da empresa.

7. A negativa do benefício, diante de um conjunto probatório que demonstra a precária situação financeira da empresa, representa obstáculo ao direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição da República.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

9.
Tese de julgamento:
"1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, condiciona-se à comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481/STJ). 2. A apresentação de documentos contábeis e fiscais que atestam a inatividade da empresa e a existência de patrimônio líquido negativo configura prova suficiente da hipossuficiência, ainda que o balanço patrimonial registre a existência de créditos a receber, cuja dificuldade de liquidação é justamente o objeto da ação de execução."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GALVONOPLASTIA POCKEL & PRADO LTDA.
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 5006493-74.2022.8.08.0021
, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela empresa, ora Agravante, e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que se encontra com as atividades encerradas e não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Alega que a documentação acostada aos autos, incluindo declarações fiscais e balanços contábeis, comprova inequivocamente sua inatividade e a ausência de receitas.

Diante disso, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para obstar os efeitos da decisão agravada e, assim, evitar a extinção prematura do processo de origem. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão e deferir-lhe o benefício da justiça gratuita.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por este Relator (id. 14387688).

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5009419-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GALVONOPLASTIA POCKEL & PRADO LTDA

AGRAVADO: LANUZA COUTO SIQUEIRA LARCIPRETE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GALVONOPLASTIA POCKEL & PRADO LTDA.
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 5006493-74.2022.8.08.0021
, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela empresa, ora Agravante, e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

A controvérsia cinge-se a aferir se a Agravante, pessoa jurídica, demonstrou fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

De início, cumpre ressaltar que a decisão agravada partiu de premissa correta: a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, não goza da presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, devendo comprovar sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Este é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do enunciado da Súmula 481:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

O magistrado de primeiro grau, amparado em tal entendimento, concluiu que a Agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório. Contudo, com a devida vênia, a análise do conjunto probatório acostado aos autos conduz a uma conclusão diversa.

A Agravante apresentou a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) referente ao mês de janeiro de 2024, na qual consta expressamente a informação “PJ inativa no mês da declaração: SIM”. O mesmo documento contém a declaração de que a empresa permaneceu, durante todo o período, “sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira”.

Tal inatividade é corroborada pela Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) do ano de 2024, que informa “SEM MOVIMENTO”, e pela Declaração de Faturamento, que atesta faturamento zerado para todos os meses entre janeiro e setembro de 2024.

O ponto que pode ter gerado dúvida ao juízo de origem reside no Balanço Patrimonial, que registra um Ativo Circulante no valor de R$ 236.468,75 (duzentos e trinta e seis mil quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), referente a “Duplicatas a Receber”. Todavia, uma análise mais aprofundada e sistêmica do balanço revela a real situação de insolvência da empresa.

Primeiramente, a existência de créditos a receber não se confunde com liquidez ou disponibilidade de caixa. A própria natureza da ação de origem – uma Execução de Título Extrajudicial – evidencia a dificuldade da Agravante em converter tais créditos em recursos financeiros. Condicionar o direito de ação ao pagamento de custas com um dinheiro que a parte ainda busca receber por meio da tutela jurisdicional seria impor um obstáculo intransponível ao acesso à justiça.

Ademais, o mesmo balanço que aponta o ativo a receber, demonstra a existência de Patrimônio Líquido negativo, demonstrando que a empresa se encontra em estado de insolvência, sendo seu passivo superior ao seu ativo.

Portanto, o conjunto probatório é harmônico e robusto, sendo plenamente capaz de fornecer a demonstração exigida pela Súmula 481 do STJ. A Agravante não se limitou a alegar sua dificuldade, mas a comprovou por meio de documentos fiscais e contábeis idôneos.

Nesse cenário, negar o benefício significa, na prática, impedir o prosseguimento da execução e, consequentemente, violar o direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição da República.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte, conceder à agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)